Tribunal: TJMT
Processo: 1002429-82.2021.8.11.0040
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIZ RATAJCZYK - CPF: 009.567.610-46 (RECORRENTE), DANIELE DE MELO BAISE BARTH - CPF: 004.358.659-78 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1002429-82.2021.8.11.0040 – PJE

Data do Julgamento:

27/05/2022

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Sorriso

Recorrente:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

Recorrido:

LUIZ RATAJCZYK

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO -

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
PRELIMINAR INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL AFASTADA -
RELAÇÃO DE CONSUMO - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
ELÉTRICA
– FATURA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO - AUMENTO INJUSTIFICADO
E DESTOANTE DAS MÉDIAS DE CONSUMO ANTERIORES E POSTERIORES – READEQUAÇÃO DAS FATURAS -
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Inicialmente
quanto a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível rejeito-a de plano, haja vista que inexiste qualquer causa que justifique o afastamento da apreciação do mérito pelos Juizados Especiais. Não há falar em complexidade, bem como de necessidade de realização de perícia técnica à causa em que se discute o registro de volume faturado de energia elétrica acima da média, se os documentos existentes nos autos são suficientes para o deslinde da demanda.

2.
Trata-se de ação em que o Recorrido postula pela readequação da fatura referente ao mês de maio/2020 no valor de R$ 2.601,53 (2.764kWh) e do mês de junho/2020 no valor de R$ 3.350,52 (3.586kWh) e julho/2020 no valor de R$ 2.933,52 (3044KwH). Para tanto, argumenta que o valor questionado não corresponde a sua média de consumo mensal equivalente a 250kWh, o que evidência o aumento abrupto e injustificado das faturas.

3.
Em relação às faturas objurgadas, restou demonstrado o aumento de consumo sem apresentação de qualquer justificativa pela ENERGISA, mormente porque os consumos registrados nos meses contestados destoam das faturas anteriores e posteriores, o que permite concluir que a diferença apontada da conta de consumo questionada é fruto da falha na prestação de serviço da concessionária.

4.
Basta verificar o histórico de consumo (id no 125275717
)
que monstra que a média de consumo do Autor nos 6 meses anteriores à fatura objurgada
correspondia a 350kWh
, contudo em um dos meses contestados o consumo chegou a
3.586kWh
sendo que a UC em questão não registrou outro consumo semelhante ao questionado em nenhuma leitura, ademais, no mês de agosto/2020, após a virada do medido e logo após o registro das faturas ora questionadas, vislumbra-se que o consumo do Autor caiu para 646KwH, o que evidencia que, de fato, ocorreu erro de leitura nos meses impugnados.

5.
Nesse contexto, resta evidenciado o aumento repentino e excessivo no consumo de energia, sem qualquer razão aparente, desincumbindo-se o consumidor do ônus da prova mínima, a saber, que sua média de consumo era inferior àquela constante nas faturas impugnadas, pelo que sai de cena a presunção de veracidade do ato da concessionária de energia elétrica.

6.
Portanto, diante da ausência de provas, deve-se decidir em desfavor da parte que possui o encargo probatório, presumindo que a cobrança foi efetivamente excessiva, por não ser compatível como consumo médio da parte recorrida. Assim sendo, entende-se que efetivamente ocorreu erro na leitura ou na medição referente à conta discutida nos autos.

7.

Dessa maneira, a declaração de inexistência do débito discutido nos autos em relação as faturas de consumo do mês de
maio a julho de 2020
e, por consequência, a readequação das faturas questionadas é medida impositiva, como bem reconhecido na origem.

8.

Sentença
mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

9.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

10.
Condeno a empresa Recorrente
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2022